Tribunal: TCU
Processo: 008.220/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 1258/2003 (Siafi 489173), celebrado com o Município de Colniza/MT, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 1258/2003 (Siafi 489173), celebrado com o Município de Colniza/MT, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Bastos dos Santos e da sociedade empresária Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda., nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar os responsáveis indicados a seguir ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. Sr. Sérgio Bastos dos Santos, individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.165,16 10/6/2008 9.2.2. Sr. Sérgio Bastos dos Santos e empresa Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda., solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 50.459,68 31/1/2005 135.684,88 11/4/2005 114.993,98 3/6/2008 13.716,00 4/6/2008 5.581,00 10/6/2008 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias designadas no item anterior aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Colniza/MT, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.